Tribunal: STJ
Processo: 0002889-24.2014.8.17.1250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895810 - PE (2025/0109567-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MCO INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
PROCURADORES : RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
VICTOR VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PE044578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal em
desfavor do agravante, aduzindo os fatos e fundamentos jurídicos
constantes da petição inicial. Na sentença, julgou-se o pedido procedente.
No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49965319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d0c14f9-9138-4dd4-83e0-fef22874a049

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d0c14f9-9138-4dd4-83e0-fef22874a049

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895810 - PE (2025/0109567-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MCO INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
PROCURADORES : RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
VICTOR VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PE044578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal em
desfavor do agravante, aduzindo os fatos e fundamentos jurídicos
constantes da petição inicial. Na sentença, julgou-se o pedido procedente.
No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO, DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO MATERIAL E DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COM PLEMENTAÇÃODA PROVA.
VIABILIDADE DA AÇÃO COBRANÇA.NATUREZA DE DE PROCESSO DE
CONHECIMENTO. OPORTUNIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL FIXADOS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Não se nega que o inadimplemento pudesse ter importância jurídica, máxime pela
existência da consagrada “exceção do contrato não cumprido" (CC, art. 476). De todo
modo, cuida-se de assunto que, se se pretendesse impeditivo da execução, precisaria ter
sido, com perdão da redundância, "excetuado" pelo devedor, algo que não aconteceu, ante o
incontroverso adimplemento do contrato pela empresa. É ver que os embargos à execução
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

limitaram-se a duas causas de pedir diversas, ambas rechaçadas no acórdão que julgou a
apelação: (a) a pretensa impossibilidade de emissão de duplicadas contra a Fazenda Pública
e (b) a suposta ilicitude verificada na licitação que embasara a contratação da empresa MCO
INFORMÁTICA LTDA.
[...]
Deve ser dito, por ocioso, que a jurisprudência não exclui os entes de Direito Público
como idôneos à sujeição passiva de duplicatas e protestos. Que não existe restrição dessa
natureza em qualquer passagem legal. Disso decorre, aliás, o genérico cabimento de
execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais contra a Fazenda Pública, quaisquer
que sejam os títulos executivos extrajudiciais cogitados, sem exceções:
[...]
Como dito anteriormente, caberia ao réu-executado, fosse o caso de não querer pagar
a obrigação porque o autor-exequente deixara de adimplir a parte que lhe tocava no negócio,
apresentar, por embargos, exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476). O
inadimplemento a ser arguido pelo executado (réu) viria a ser, neste cenário hipotético, fato
impeditivo da pretensão executória do exequente (autor), fazendo ser dele, executado,
enquanto réu da execução, o ônus probatório respectivo:
[...]
Porque, ao não dar provimento aos embargos de declaração manejados por MCO
INFORMÁTICA LTDA, mantendo, assim, a omissão em abordar a causa com olímpico
desprezo pelos ditames da legislação referida nos capítulos anteriores, não prestou a
jurisdição de maneira integral, completa, tal como exigido pela Lei Processual Civil:
[...]
Não fosse, portanto, de se dar provimento ao Recurso Especial para reformar os
acórdãos recorridos diretamente, dever-se-ia, no mínimo, dar-lhe provimento para anular o
acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, a bem de que a Corte a quo
reaprecie a temática controvertida à luz dos ditames insculpidos na legislação antes referida.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Em se tratando do preparo, destaque-se que a parte recorrente faz jus ao benefício da
justiça gratuita, já qué comprova a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem
como a suspensão de sua atividade empresarial. Logo, tem-se que se encontra dispensada do
recolhimento imediato do preparo (artigo 98, I, do CPC). Com efeito, à vista da
comprovação dos requisitos legais, conheço do recurso. Cinge-se o cerne recursal se há
prova suficiente para lastrear a execução de título executivo judicial promovida em desfavor
da fazenda pública municipal. Os contratos tipicamente administrativos, a despeito de
marcados pela hegemonia do Poder Público sóbre o particular, conforme cláusulas
exorbitantes neles insertas por efeito das disposições da Lei 14.133/21, está sujeito à
aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito
privado, dentre eles o velho e conhecido princípio pacta sund servanda. Segundo esta
máxima da doutrina contratualista, o contrato reveste força de lei entre as partes, obrigando-
as ao cumprimento de seu conteúdo, em adstrição ao consentimento por elas externado na
formação do negócio jurídico. Na abalizada doutrina do professor Flávio Tartuce (Manual
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

de Direito Civil. Volume único. Ed Método, 2015, p.622), "os arts. 389, 390 e 391 da atual
codificação material, que tratam do cumprimento obrigacional e das consequências advindas
do inadimplemento, afastam qualquer dúvida quanto à manutenção da obrigatoriedade das
convenções como princípio do ordenamento jurídico privado brasileiro".
[...]
Ora, o raciocínio é simples, dispensando até mesmo qualquer nota explicativa.
Obrigado validamente o Poder Público por meio de típico contrato administrativo, após
regular procedimento licitatório, não há como subtrair-se à obrigação de pagamento pelos
serviços auferidos do contratado, desde que, por óbvio, estes se encontrem devidamente
comprovado nos autos. Outro dispositivo legal que reforça essa obrigação do Município
repousa no art. 115, Lei 14.133/21, pelo qual "O contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial". Nessa perspectiva,
cumpre averiguar se o fornecedor efetivamente procedeu à execução de sua parte na avença,
criando para o Município a obrigação legal de pagamento da cujo descumprimento acarreta
o estado de mora a ele imputado. Ao compulsar o acervo de provas, nota-se que a parte
apelante juntou cópia do contrato administrativo (fls. 24/30); cópias das notas de empenho
(fls. 32/33); cópia de notificação extrajudicial (fls. 35/38); cópia de ofício de resposta da
municipalidade à notificação extrajudicial (fls. ~4ü);~cópia~de~movimentação”flnanceira
“da“municipalidade“(fls~42/4'3)^ cópia da duplicata e do seu protesto judicial (fls. 45/46).
O magistrado singular, em sentença, compreendeu que não havia prova de entrega e do
recebimento da mercadoria e, por essa razão, deu guarida à pretensão da municipalidade
para acolher os embargos do devedor e, assim, extinguir o feito executivo extrajudicial.
[...]
Assim, se nào há comprovação da execução do objeto contratual por parte da
empresa, inexiste prova do enriquecimento ilícito da municipalidade. De outro lado, a
pretensão do apelante no sentido de complementar a prova mediante abertura de instrução
processual esbarra na via eleita de sua pretensão executiva, consistente em buscar o
pagamento do seu - alegado crédito mediante execução de título extrajudicial.- -Assim, caso
tivesse optado pela ação de cobrança, cuja natureza é de ação de conhecimento, de rito
ordinário, havería a possibilidade de ampla produção probatória, incluindo discussões
acerca do ônus da prova, o que, na espécie, repise-se, se afigura incabível.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de
não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 21bc25cb-3c0a-4483-96f1-a1054ec7a535

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.895.810 / PE
Número Registro: 2025/0109567-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028892420148171250 28892420148171250
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MCO INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - PE033260
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
PROCURADORES : RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
VICTOR VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PE044578
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 95e675ed-8290-4ae3-ab33-ba1850ecbaf8